Tribunal: TJSP
Processo: 1062677-19.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Honorários advocatícios que, como consectários legais da condenação, podem ser fixados de acordo com as regras previstas no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sem configuração de reformatio in pejus – Precedentes do STJ - "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Honorários advocatícios que, como consectários legais da condenação, podem ser fixados de acordo com as regras previstas no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sem configuração de reformatio in pejus – Precedentes do STJ - "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.